Tribunal: TJMT
Processo: 1019045-79.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019045-79.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILMA LARREA DE ALENCAR - CPF: 502.484.991-49 (RECORRENTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (RECORRIDO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1019045-79.2026.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

Recorrida:
DILMA LARREA DE ALENCAR
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. TRANSAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL COM EXCLUSÃO DE CLÁUSULA PACTUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO DETRAN/MT E À PGE/MT. EFETIVIDADE DA TRANSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, mas indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN/MT e à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que tais diligências incumbiriam às próprias partes.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o juízo não pode alterar as cláusulas de um acordo firmado entre as partes, violando a autonomia da vontade e a segurança jurídica. Aduz que a expedição dos ofícios é medida imprescindível para viabilizar a baixa do registro do veículo (salvado) e a exoneração de débitos, uma vez que o bem encontra-se em local incerto desde 2011, inviabilizando a via administrativa.

3.

A recorrida manifestou expressa concordância com os argumentos recursais, informando não ter interesse em apresentar contrarrazões, reconhecendo a natureza vinculante da transação e a necessidade de expedição dos ofícios para efetividade do acordo.

4.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o magistrado homologar parcialmente um acordo judicial, excluindo do comando homologatório a obrigação de expedir ofícios a órgãos públicos para a regularização do bem objeto do litígio.

5.

Ao analisar os autos, verifica-se que a seguradora recorrente tem razão em sua pretensão, entendimento que, inclusive, é compartilhado pela própria parte recorrida.

6.

A transação é um acordo firmado entre as partes para encerrar o litígio, mediante concessões recíprocas, nos termos do Código Civil e do art. 487, III, “b”, do CPC. Nesses casos, cabe ao magistrado apenas verificar a legalidade e a validade do ajuste, não podendo alterar, excluir ou modificar cláusulas livremente pactuadas pelas partes, sob pena de violar a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos.

7.

No caso concreto, as partes ajustaram o pagamento de R$ 6.500,00 por parte da seguradora, cumulado com a obrigação de regularização do prontuário do veículo sinistrado perante o DETRAN/MT e a PGE/MT. A peculiaridade da demanda justifica plenamente a cláusula que requereu a intervenção judicial: o veículo em questão sofreu perda total e foi guinchado a mando da seguradora ainda no ano de 2011, encontrando-se em local incerto e não sabido há mais de uma década.

8.

Diante dessa realidade, exigir que as partes promovam a baixa do veículo de forma puramente administrativa – o que exigiria, por exemplo, a vistoria física do bem ou a entrega de placas e chassi no balcão do órgão de trânsito – torna a obrigação pactuada material e juridicamente inexequível.

9.

Ressalta-se, por oportuno, que o direito material que embasa a cláusula excluída pelo juízo a quo encontra-se amplamente amparado pela jurisprudência. A responsabilidade por débitos do veículo (como IPVA e licenciamento) após a tradição do bem ou seu recolhimento como salvado não recai sobre o antigo proprietário.

10.

Esse é o entendimento consolidado na Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prevê:
"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
.

11.

Nesta mesma esteira caminha a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso, conforme o precedente evocado nos autos:
"Deve ser afastada a responsabilidade do antigo proprietário quanto a responsabilidade dos débitos referentes ao IPVA e Licenciamento se o fato gerador for posterior a venda do veículo, sendo a partir de então de responsabilidade do comprador, real proprietário do bem" (N.U 1000779-58.2019.8.11.0011, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Julgado em 21/07/2023)
.

12.

Portanto, sendo evidente o direito da parte autora à desvinculação dos débitos, a intervenção judicial para expedição de ofícios revela-se necessária para concretizar o direito material e viabilizar a transação nos exatos termos propostos. Ao rejeitar a expedição dos ofícios, o juízo a quo acabou por esvaziar a eficácia do acordo homologado, frustrando a pacificação integral do conflito e violando o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

13.

Coroando o acerto da tese recursal, destaca-se a manifestação da própria parte autora (recorrida), que peticionou nos autos informando expressamente que
"concorda com os argumentos do Recorrente (...) levando em consideração, sobretudo, a natureza vinculante da transação e a inviolabilidade da vontade das partes
" e que a negativa do juízo "
viola o pacto realizado
".

14.

Sendo assim, inexistindo qualquer vício de consentimento ou ilegalidade no objeto da transação, a reforma da sentença para abranger a homologação em sua integralidade – incluindo a expedição dos ofícios necessários – é medida de rigor.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença, determinando a
HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL
do acordo firmado entre as partes e, por conseguinte, determinar que o juízo de origem proceda à expedição dos respectivos ofícios ao DETRAN/MT e à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT), com a finalidade de solicitar a exclusão das restrições/débitos e a baixa do registro (ou transferência) do veículo de Placa NJO 0914 (Chassi 9BD15844AA6446455), nos exatos termos pactuados na transação.

16.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026